Tribunal: STF
Processo: ARE 1528586
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 19):



    REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, TUDO N/F DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES AFASTADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA. REANÁLISE DE QUESTÃO JÁ AVALIADA E DECIDIDA EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À TEXTO LEGAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. 1) A Revisão Criminal não está destinada ao reexame do conjunto fático-probatório, nem serve como nova oportunidade para reexame das teses já sustentadas e apreciadas nas instâncias inferiores, como pretende o requerente. Ao contrário, possui caráter excepcional e tem cabimento nas estritas hipóteses previstas na lei, porquanto direcionada para a desconstituição da coisa julgada, escopo último do processo e garantia de segurança jurídica como meio de pacificação social. Nesse contexto, somente se admite a modificação da decisão transitada em jugado em sede de Revisão Criminal quando o decisório alvejado contrariar expresso texto legal ou a evidência dos autos, quando se fundar em prova falsa, ou ainda quando, após sua prolação, surgirem provas novas a indicar a inocência do condenado ou a diminuição da reprimenda (art. 621 do CPP). 2) Consta dos autos que o Requerente foi condenado porque transportava, para fins de comércio, de forma compartilhada sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 49g de Cloridrato de Cocaína, distribuídos em 142 embalagens plásticas. Consta, ainda, que o Requerente também foi condenado porque possuía e transportava, de forma compartilhada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola, marca TAURUS, calibre 40, número de série SGY 43754, um revólver, calibre 38, número de série C334413, uma pistola, marca TAURUS, calibre 380mm, dois carregadores, calibre 40, dois carregadores, calibre 380, 21 munições de calibre 380, 23 munições de calibre 38, dois estojos de munição calibre 38 e um estojo de munição, calibre 380. Além disso, o Requerente foi condenado porque recebeu, para si ou para outrem, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida consistente na importância pecuniária de R$2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta reais), em espécie, paga por traficantes da Comunidade do Pereirinha, bairro Lindo Parque, São Gonçalo. 3.1) De início, vale ressaltar que a tese de nulidade das interceptações telefônicas e da prova emprestada foi arguida pelo Requerente, ocasião em que o Colegiado da Sétima Câmara Criminal enfrentou o tema, decidindo pela validade das provas. Com efeito, em decisão proferida na audiência realizada em 16/07/2016 (doc. 369, dos autos originários), o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo determinou a expedição de ofício ao juízo da 2ª Vara Criminal desta mesma Comarca, solicitando autorização para o compartilhamento da mídia contendo a gravação da conversa mantida com a linha (21) 98030-5007, no dia 15 de abril de 2016, sendo certo que tais dados são oriundos de interceptação telefônica realizada com autorização judicial daquele Juízo, bem como requereu a degravação dessa conversa, oficiando-se à DH-NSG para cumprimento. Nesta mesma decisão, o juízo a quo determinou seja oficiado à DH-NSG requisitando o conteúdo do WhatsApp (áudio, fotos e mensagens escritas) dos telefones apreendidos na data dos fatos. Destarte, após prévia autorização judicial para a realização da prova, o relatório das transcrições foi emitido pela Secretaria de Estado de Segurança em 21/09/2016 e ulteriormente juntado aos autos (docs. 527/531). Outrossim, a mídia com as gravações obtidas da interceptação telefônica deferida judicialmente em outro processo criminal encontra-se acostada aos autos (doc. 533), tendo sido dado às partes ciência de seu inteiro teor, e, por conseguinte, a possibilidade de regularmente exercerem o contraditório. 3.2) Assim, tem-se como meramente especulativo o argumento a sugerir a ilegalidade das interceptações, as quais, consoante se depreende dos autos, foram devidamente autorizadas pelo magistrado no bojo do processo nº 001324423.2016.8.19.0004, e que culminou com o encontro de provas contra o Requerente. Destaca-se, ainda, do julgamento da Apelação, que a interceptação não foi a única prova utilizada para a condenação. O Requerente foi preso em flagrante, juntamente com outros indivíduos, na posse de armas, munições, quantia em espécie e entorpecentes. 3.3) O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que basta a degravação dos excertos necessários ao embasamento da inicial acusatória, desde que seja assegurado às partes, como no caso, o acesso aos diálogos interceptados. Também a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da validade do encontro fortuito de provas acerca de outros fatos e suspeitos (o que a doutrina denomina de “serendipidade”), bem como de sua utilização como prova emprestada, sem a necessidade de ter sido produzida originalmente entre as mesmas partes, uma vez que se sujeita a contraditório diferido. O encontro fortuito de provas referentes a pessoas distintas daquelas inicialmente investigadas, sobretudo diante de organização criminosa com várias ramificações, responsável pelo cometimento do comércio ilícito de entorpecentes, não invalida o resultado probatório obtido. 4) É cediço que a inovação legislativa trazida pela Lei nª 13.491/17 ampliou a competência da Justiça Militar, passando a deslocar-se para a Justiça Castrense também qualquer crime previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas), desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função, nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 9º do CPM. Com efeito, a inovação legislativa legal não apenas alterou a competência (direito processual), mas também acabou trazendo para a Justiça Castrense novos delitos, ditos "crimes militares impróprios" (direito material), razão pela qual há que se reconhecer que possui conteúdo híbrido, ou seja, não apenas de direito processual, mas também de direito material - e, por tal motivo, deve ser observado o princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (lex gravior) e da ultratividade da lei mais benéfica (lex mitior), na medida em que dispõe o art. 5º, XL da Constituição da República, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Acrescenta-se, ainda, que a lei mencionada, nº 13.491/17, que alterou o art. 9º do Código Penal Militar, ampliando a competência da Justiça Militar, entrou em vigor dia 13 de outubro de 2017, depois da sentença de mérito, de 24 de maio de 2017 (doc. 837 dos autos originais). Aplica-se, também, in casu, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural, a regra da perpetuatio jurisdictionis. Precedentes. 5) Malgrado afirme não pretender uma reanálise da prova, é exatamente o que faz o Requerente. Na espécie, constata-se que o Requerente pretende, tão-somente, rediscutir as mesmas teses ventiladas em precedentes ocasiões, tanto no juízo a quo quanto no juízo ad quem, já acobertada pela coisa julgada, após o devido processo legal, concluindo, mais uma vez, que os elementos de prova dos autos são seguros para condenar o acusado pela imputação contida na inicial acusatória. 6) Trata-se de tese que já foi fundamentadamente admitida por ambos, que apresentaram, de fato, a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial firmada nesta e. Corte e no STJ sobre a matéria, sendo certo que o requerente não instruiu esta Revisão com novas provas de modo a comprovar as alegações. 7) Nesse passo, resta claro que o Requerente pretende é utilizar-se da revisão criminal como nova apelação, o que se mostra incabível, não se verificando, in casu, hipótese de contrariedade ao texto expresso em lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. (STJHC 206.847/SP). Improcedência do pedido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Marcelo Bento Vidile, foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006; 16, caput, e parágrafo único, IV, da Lei 10.826/200, e 317 do Código Penal (Doc. 193).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, na qual requereu a nulidade da condenação por incompetência do Juízo processante ou, subsidiariamente, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.



    O pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 19)



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LIII; art. 93, inciso IX, art. 144, § 4º; 124 e 125, §§ 4º e 5º da CF/1988. (Doc. 28)



    Nas razões recursais, aduz a incompetência absoluta do juízo processante.



    Alega que “ao policial militar foi imputada a prática de infrações penais de natureza comum, além da imputação indevida e condenação pelo delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, sendo certo que a arma era inclusive da Corporação e estava acautelada com o autor justamente porque este estava em serviço no dia, basta uma passada de olhos no Código Penal Militar, artigo 9º, II, “c”, para constatarmos que estamos diante de um delito de natureza militar em razão da Lei n.º 13.491/2017, que alterou o inciso II do art. 9º do CPM”.



    Enfatiza que “o acusado Marcelo Bento Vidile estava de serviço no dia do fato que lhe é imputado o cometimento deste crime, disposto no CPM no artigo 308, Corrupção Passiva, com igual definição no CP comum, art. 317. Sendo, portanto, um crime de competência da Justiça Militar, sendo com isso incompetente a Magistrada sentenciante”.



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “no sentido de anular todo o processo, inclusive a Denúncia em razão da violação do juiz natural (artigos 5º, incisos XXXVII e LIII c/c artigos 124, 125, § 4º da CRFB)”.



    O recurso foi inadmitido pela Corte estadual ao fundamento de que não foi realizado “o necessário e indispensável prequestionamento do artigo constitucional apontado como violado”, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. (Doc. 39)



    No Agravo, o recorrente reitera as razões expostas no Recurso Extraordinário (Doc. 51)



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente